Tribunal: TJMT
Processo: 1015696-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015696-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
PACIENTES: DIEGO GOMES DOS SANTOS
ANDERSON SALATIEL DA SILVA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo d. Defensor Público Substituto, Paulo Sergio Silva de Queiróz, em favor de Diego Gomes dos Santos e Anderson Salatiel da Silva, contra ato acoimado de ilegal do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT que, nos autos de n. 1000660-33.2020.8.11.0021, na Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.
Sustenta o d. impetrante, que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não se encontram presentes; nesse ínterim, salienta que a gravidade em abstrato do delito não tem o condão de justificar a custódia cautelar.
De outro viso, aduz, que já transcorreram mais de 90 (noventa) dias da decretação das prisões preventivas dos pacientes, sendo que, no dia 13/07/2020 foi requerida a revisão acerca da necessidade de manutenção da custódia prévia, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP, e ainda não houve a apreciação do pedido, tampouco o início da instrução processual, com a designação de audiência.
No caso de serem superadas as razões supra expostas, requer a nulidade da r. decisão, por violação da norma insculpida no § 6o do art. 282 do CPP, uma vez que a autoridade coatora não justificou de forma fundamentada e individualizada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer, a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que livres possam responder ao processo, e que seja determinada incontinente a expedição dos competentes alvarás de soltura em seus benefícios; subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência.
É o relatório.
Decido.
Como sumariado, visa o d. Defensor Público, a nulidade do decreto prisional, primeiramente, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia prévia dos pacientes; num segundo momento, ante a não reapreciação da necessidade da medida extremada, nos termos do que dispõe o Parágrafo Único, do art. 316, do CPP (incluído pela Lei n. 13.964/2019); subsidiariamente, requer, a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão.
Consta dos autos, que os pacientes Diego Gomes dos Santos e Anderson Salatiel da Silva, juntamente os coacusados Stefany da Silva Vieira, Romário Gomes de Brito e Emerson Rocha Batista, foram presos em flagrante delito, no dia 08/03/2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 217-A, § 1o, do CP, art. 16, § 1o, inciso I e art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, bem como no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com observância da disposição da Lei Federal n. 8.072/90, todos na forma do art. 69 do CP (Id 51959488).
1) Da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
De posse do auto de prisão em flagrante, em Audiência de Custódia, o magistrado a quo homologou e converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:
“(...), na cidade de Cocalinho/MT, uma denúncia anônima informou a ocorrência de possível estupro de vulnerável tendo como vítima a adolescente Emanuelly Rios Soares, em um hotel na qual a mesma era responsável. No local indicado, Policiais Militares encontraram a vítima bastante transtornada, alegando que algumas pessoas que estavam hospedadas no hotel teriam lhe drogado para a prática de relações sexuais não consentidas, bem como afirmando que algumas dessas pessoas integravam determinada organização criminosa.
Em seguida, constatou-se que o quarto do hóspede Diego, apontado pela adolescente como o autor do estupro, estava com a porta aberta, sem qualquer pessoa, e exalava forte odor de maconha. Assim, foi realizada revista, sendo então encontrados vários cigarros utilizados e 10 (dez) munições de arma de fogo calibre 38. Na sequência, o suspeito Emerson, apontado pela vítima como integrante de facção criminosa, saiu de outro quarto e foi abordado, oportunidade em que disse ter ido a Cocalinho/MT na companhia de seu amigo Diego.
Neste interim, outra denúncia anônima relatou que 04 (quatro) pessoas estavam oferecendo drogas no estabelecimento denominado Mirantes Bar, onde acontecia uma festa, bem como informou que referidos suspeitos planejavam realizar um assalto após o evento. Diante disso, os Policiais Militares compareceram ao local e, ao notar a presença da guarnição, Diego dispensou uma arma de fogo, a qual foi posteriormente localizada durante viatura, apresentando numeração raspada e 06 (seis) munições intactas. Após, segundo a narrativa, o suspeito Anderson relatou que todos os suspeitos estavam na cidade para comercializarem drogas e, então apontou o local onde estava enterrada uma porção de 232g (duzentas e trinta e duas gramas) de pasta-base de cocaína.
(...) Ao ser interrogado, Diego relatou ter conhecido os demais suspeitos somente no hotel e que não tinha ciência da droga apreendida, contudo, assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida. Por fim, Emerson confirmou ter ido para Cocalinho/MT em companhia de Romário e Stefany, porém não tinha qualquer conhecimento sobre a droga apreendida.
(...). Da análise dos autos, verifico que existem provas materiais dos delitos, bem como fortes indícios de autoria em desfavor de todos os autuados. Junto a isso, considero que a ordem pública foi violada, na forma do art. 312, caput, do CPP, diante a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos, tendo em vista que os autuados, em tese, foram até Cocalinho/MT com o intuito de comercializarem entorpecentes, inclusive portando uma arma de fogo e munições.
Além disso, necessário destacar que a gravidade dos fatos narrados pela vítima Emanuelly, a qual afirmou ter sido estuprada pelo autuado Diego enquanto estava desacordada, sendo constatada a prática de conjunção pelo laudo de corpo de delito realizado com a mesma.
Assim, a princípio, tenho como presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a prisão preventiva. Contudo, é necessária análise individualizada das condições dos autuados.
(...) o autuado Anderson integra o polo passivo de uma ação penal que tramita na Comarca de Ribeirão Cascalheira, na qual lhe são imputados os crimes de furto qualificado e corrupção de menores (cód. 31270), bem como outro procedimento por posse de drogas que tramita na Comarca de Barra do Garças (cód. 270850). Junto a isso, o mesmo confirmou a propriedade da droga apreendida, que se tratava de quantidade considerável (232g de pasta-base de cocaína), bem como que acrescentou que tinha ido até Cocalinho/MT para comercializar o produto ilícito, demonstrando elevada gravidade em concreto em suas condutas de modo a justificar a aplicação da prisão preventiva.
Já o autuado Diego, possui contra si as ações penais de cód. 667498, 676355, 678892, 680103 e 689647, pela prática de diversos crimes de furto na Comarca de Rondonópolis, sendo que nesta última (cód. 689647) já existe condenação não transitada em julgado. Além do mais, este autuado é o suspeito de cometer o delito de estupro de vulnerável contra a vítima Emanuelly, evidenciando sua periculosidade e concreta afetação à ordem pública, de modo a justificar-se a aplicação da medida cautelar extrema.
Com efeito, as prisões de Anderson e Diego devem ser convertidas em preventiva, diante da gravidade em concreto de suas condutas, bem como suas condições penais, a fim de garantir-se a ordem pública, nos termos do art. 312 caput, do CPP. Nesse ponto, registro que os crimes imputados aos mesmos possuem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 313, incisos I e II, do CPP.” (Id. n. ).
Como visto, presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, como também a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da extensão e gravidade dos crimes, em tese praticados, sobrelevando-se considerar a natureza, a quantidade considerável de droga, e a possibilidade de vir a praticar novamente os delitos, como de fato os fizeram considerando seus antecedentes criminais. A natureza e a quantidade da substância entorpecente indica uma conexão íntima com o narcotráfico e sua contumácia, circunstância que justifica a segregação cautelar ante o risco de reiteração criminosa.
Da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que alega o d. impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco há ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisões embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.
O histórico criminal dos pacientes (Id 5195489), revelam fundado receio de reiteração na prática criminosa, a autorizar, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015).
Desta forma, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos concretos de probabilidade de reiteração criminosa. A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais.
2) Da ausência de revisão dos fundamentos da prisão preventiva dos pacientes
Com efeito, a reforma legislativa operada pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei no 13.964/2019) introduziu a revisão dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da inclusão do Parágrafo Único ao art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias.
Não entanto, precipuamente, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista na novel norma processual, não leva à imediata soltura dos suspeitos, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço.
Não se pode olvidar, que os prazos processuais não devem ser confundidos com somas aritméticas, porquanto imprescindível que sejam lidos em consonância com o contexto processual e sob a ótica da razoabilidade na tramitação dos autos. Assim o mero transcurso do prazo de 90 dias da manutenção da prisão não a torna ilegal, sobretudo nesse momento de pandemia em que houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar, sob o argumento de que os presos estariam correndo riscos de serem infectados pela COVID-19 nas unidades prisionais, causando certo atraso na prestação jurisdicional.
Sobre o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva, a Corte Superior de Justiça já decidiu:
“(...) é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. (STJ: AgRg no HC 577645 MA 2020/0100444-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de julgamento: 26/05/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).
Diante das circunstâncias fáticas apresentadas, imprescindível que a autoridade declinada como coatora se manifeste, mormente por haver um pedido de revisão das prisões preventivas dos pacientes, de modo a verificar se está ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária.
3) Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
Na hipótese, no atual momento processual, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos.
Destarte, em exame superficial próprio da cognição sumária, não se vislumbra, de plano, motivo plausível para a decretação de nulidade das prisões preventivas de Diego Gomes dos Santos e Anderson Salatiel da Silva, sendo o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o reexame dos fundamentos das prisões preventivas insuficiente para caracterizar a aventada ilegalidade dada a particularidade do caso concreto, mormente pelas circunstâncias fáticas que sobressaem dos autos; pelo que se afigura prudente aguardar as informações do Juízo impetrado, bem como o parecer ministerial, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Oficie-se à autoridade ora indigitada como coatora, para que preste, no prazo legal, as necessárias informações.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me conclusos estes autos.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator